Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Relação de consumo. Cláusula de eleição de foro. Domicílio do consumidor. Competência absoluta. Declinação de ofício. Possibilidade. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para apreciar e julgar ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, em que se discute a validade de cláusulas de eleição de foro em contratos firmados com consumidor no polo passivo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a cláusula de eleição de foro nos contratos em análise é válida e eficaz no contexto de relação de consumo.
(ii) estabelecer se é cabível a declinação de ofício da competência quando figurar consumidor no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ.
4. As normas do CDC, de ordem pública e interesse social, conferem ao consumidor no polo passivo proteção especial quanto à competência territorial, determinando a prevalência do foro do seu domicílio (arts. 6o, VII e VIII, do CDC).
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que a competência em demandas propostas contra consumidores é de natureza absoluta, permitindo a declinação de ofício, mesmo em situações que envolvam cláusulas de eleição de foro.
6. O art. 63, § 3o, do CPC permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas de eleição de foro, especialmente em contratos de adesão ou quando a cláusula dificulta a defesa do consumidor.
7. O TJDFT consolidou entendimento por meio do IRDR no 17, com a tese: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação de competência de ofício."
8. A Lei n. 14.879/2024, ampliou as hipóteses de reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, se não tiver relação entre as partes ou com a obrigação.
IV. Dispositivo e tese 9. Conflito provido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial em ações propostas contra o consumidor, em regra, é absoluta, prevalecendo o foro de seu domicílio. 2. As cláusulas de eleição de foro em relações de consumo podem ser reputadas ineficazes de ofício pelo magistrado quando configurada abusividade ou violação ao princípio da facilitação da defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VII e VIII, 2o e 3o caput e § 2o; CPC, art. 63, §§ 1o, 3o e 5o (com redação dada pela Lei n. 14.879/2024). Art. 114, Súmula 33/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 687.562/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2015; AgRg no AREsp n. 541.491/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2014; TJDFT, IRDR no 17; Acórdão 1782060, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 6/11/2023, Acórdão 1624800, Re. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 3/10/2022 e Acórdão 1951966, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 02/12/2024.